Tribunal: TJPA
Processo: 0810936-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810936-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CP.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Imprescindibilidade da medida extrema fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias da conduta criminosa, que denota a periculosidade do paciente,
o
qual, em tese, após banal discussão com as duas vítimas, atirou contra as mesmas, as quais estavam desarmadas e não esboçaram reação diante dos disparos de arma de fogo supostamente perpetrados pelo coacto, sendo que o mesmo além de desferir um tiro em cada ofendido, efetuou mais dois disparos direcionados à cabeça de um deles, o qual já se encontrava desfalecido, após o que, o paciente entrou calmamente em seu veículo, deixando o local, tendo ambas as vítimas evoluído à óbito.

2)
ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA AOS PATRONOS DO PACIENTE VISTA DAS PROVAS, POIS NÃO CONSTANTES NOS AUTOS –
DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL, TENDO SIDO DISPONIBILIZADOS À DEFESA – SUPERADA. Já tendo os documentos e provas apontados pelos impetrantes sido juntados aos autos, em relação aos quais a Defesa inclusive já teve acesso antes da audiência instrutória
,
resta superada a alegação de eventual constrangimento ilegal por cerceamento de defesa em razão de provas não constantes nos autos, mormente quando não demonstrados os prejuízos advindos da referida alegação,
ressaltando-se que fatos novos advindos dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em audiência instrutória constituem inovação ao que foi aduzido na peça inicial, não sendo possível a análise de tal matéria na estreita via do
habeas corpus
, no qual não se admite o revolvimento do conjunto fático probatório tampouco dilação para tanto. 3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4
)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal, aos quatorze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Ivan Moraes Furtado Junior (OAB/PA 13.953) e Isaac Pereira Magalhães Junior (OAB/PA 10.499) em favor de JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. I, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Novo Repartimento.

Narram os impetrantes que o paciente está custodiado cautelarmente desde 12/05/2019 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP.

Alegam, em síntese, estar o referido paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, bem como por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizado aos patronos do coacto acesso a documentos e provas produzidos durante a investigação policial, tais como auto de apreensão de equipamento de gravação e laudos periciais, pois não juntados aos autos da ação penal de origem, em que pese já tenha sido determinada a citação do paciente, bem como designada audiência instrutória para o dia 12/11/2020. Sustentaram, por fim, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requerem a concessão liminar do
writ para
suspender os atos processuais da ação penal originária, incluindo a audiência de instrução designada para o dia 12/11/2020, bem como os efeitos do decreto prisional expedido contra o paciente mediante substituição por medidas cautelares alternativas, expedindo-se alvará de soltura em favor do mesmo.

No mérito, postulam a concessão da ordem em definitivo, para revogar a prisão cautelar do paciente, a fim de que ele possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo
ou para que seja substituída a sua segregação cautelar por outras medidas não restritivas da liberdade. Além disso, requerem seja declarada a nulidade de todos os atos praticados desde a decisão que determinou a citação do acusado para apresentar defesa e designou de audiência de instrução e julgamento sem que tenha sido oportunizada a defesa conhecer todos os fatos e provas carreadas pela acusação, pois não constantes no caderno processual.

Vieram-me os autos por distribuição; todavia, em virtude do meu afastamento das atividades judicantes, em razão do gozo de férias regulamentares, foram os mesmos redistribuídos para o Des. Ronaldo Marques Valle, que se reservou a apreciar a liminar pleiteada após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora,
ex-vi
às fls. 74/75.

Às fls. 81, o magistrado
a quo
apresentou os devidos esclarecimentos, tendo sido denegada a liminar requerida, às fls. 131/132.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ,
às fls. 135/143.

Às fls. 146/152, os impetrantes reiteraram o pedido de liminar,
aduzindo a ocorrência de fatos novos advindos dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em audiência de instrução e julgamento realizada em 12/11/2020
, tendo sido mantida a decisão que indeferiu o aludido pleito,
ex-vi
às fls. 174.

Vieram-me os autos conclusos, tendo em vista meu retorno de férias.

É o relatório.

VOTO

Alega inicialmente o impetrante, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, impondo-se sua soltura.

Segundo consta na exordial acusatória às fls. 63/68,
“(...) na madrugada do dia
10/05/2020,
próximo à conveniência do Posto BR, localizado na Rodovia Transamazônica, na sede de Novo Repartimento, o denunciado acima qualificado, com manifesta intenção de matar e agindo por motivação fútil, dificultando a defesa das vitimas, desferiu vários tiros de arma de fogo, vindo a atingir as vítimas
RÔMULO DOS SANTOS BRANDÃO (22 anos)
e
ANDRÉ AQUINO DOS SANTOS (21 anos),
executadas pelo denunciado com tiros na cabeça, as quais em razão das lesões sofridas vieram a óbito, conforme comprovam as peças encartadas nos autos do inquérito policial incluso (cenas da dinâmica do crime e da execução das vítimas foram registradas pelo CFTV, gravado em midia anexa aos autos do IP incluso).

Apurou-se nas investigações da Polícia Judiciária sobre o presente caso que, por ocasião dos fatos, por volta das 03:00hs da madrugada, o denunciado, acompanhado de uma mulher e mais dois amigos (ainda não identificados), perfazendo um grupo de 04 pessoas,: chegaram numa camionete Toyota Hilux, cor prata, na conveniência do Posto BR, nesta cidade, ocasião em que os mesmos compraram bebidas alcoólicas e ficaram consumindo ali mesmo no local, próximo de onde estava estacionada a camionete em que o grupo estava.

Consta das investigações que, passado algum tempo, chegaram também na conveniência do Posto BR as duas vítimas, Rômulo e André, conduzindo uma motocicleta, acompanhados de outros dois amigos das vítimas, as testemunhas Clenilton e Antônio, conduzindo uma outra motocicleta, sendo levantado que também ambos foram até a conveniência do Posto BR para comprar bebida alcoólica.

Apurou-se que na ocasião dos fatos, as vítimas Rômulo e André, e seus amigos Antônio e Clenilton, haviam passado a noite consumindo bebida alcoólica e, pelas imagens de CFTV gravadas na mídia em anexo, chegaram no local do crime já embriagados.

Conforme se apurou, no momento em que as vítimas Rômulo e André e seus amigos estavam comprando bebida na conveniência e já se preparavam para saírem do local, deu-se início a um desentendimento banal entre o denunciado e primeiramente a vítima Rômulo, e na sequência é visível uma discussão entre o denunciado e os demais amigos de Rômulo e a vítima André e seus amigos Antônio e Clenilton (cenas dos fatos ficaram registradas na mídia encartada aos autos do IP).

Consta que nesse momento, o denunciado e as vítimas ficaram se hostilizando mutualmente, aparentemente com ofensas verbais entre as partes, sendo visível pelas cenas do CFTV gravadas na mídia inclusa ao IP que o denunciado fazia gestos de querer brigar com a vítima Rômulo e os demais amigos desta, gesticulando
e chamando os mesmos para a briga corporal.

Apurou-se que em ato contínuo ao início desse desentendimento, o
denunciado foi em direção à cabine da sua camionete, dando a impressão de que havia deixado de lado a discussão com as vítimas.

Porém, nas cenas gravadas de CFTV visualiza-se o momento em que o denunciado pega uma arma de fogo do interior da camionete e parte na direção das vítimas e seus amigos. Nesse momento, a mulher que acompanhava o grupo de amigos do denunciado aparece nas imagens de CFTV como que querendo segurá-lo, para evitar com que este não fosse na direção das vítimas com a arma em punho.

No entanto, pelas imagens de CFTV, fica claro que naquela ocasião o denunciado já havia deliberado ceifar a vida das vítimas, posto que, em ato continuo e de inopino, o mesmo saca a arma de fogo e vai na direção das vítimas, primeiramente aponta na direção da vítima Rômulo e atira nesta, que é atingida e cai no chão. Na sequência, o denunciado atira na vítima André, que também cai no chão atingida.

Nesse momento, com as vítimas já atingidas pelos disparos feitos pelo denunciado e caídas ao chão, as cenas gravadas de CFTV registram o ato atroz do denunciado, quando este chega perto das duas vítimas indefesas Rômulo e André e as executa com disparos a queima roupa na região da cabeça das vítimas. Em seguida o denunciado e seu grupo de amigos (quatro pessoas) entram na camioneta e se evadem do local do crime na camioneta, tomando rumo ignorado.

As cenas do bárbaro assassinato a tiros das vítimas ficaram
registradas pelo CFTV (circuito fechado de vídeo) do estabelecimento, assim como também ficaram registradas as imagens do denunciado no interior do estabelecimento, sendo que tais elementos probatórios foram colhidos pela polícia judiciária e foram essenciais na identificação posterior da autoria delitiva do presente
caso.

Com efeito, após a comunicação da ocorrência do crime para a Policia Judiciária, iniciou-se as diligências policiais a fim de identificar a autoria delitiva e prender o denunciado. Conforme o relatório de investigação policial de fl. 26/29, a equipe policial foi ao local do crime e entrevistou pessoas informalmente, assim como colheu e analisou as imagens de CFTV do estabelecimento, que registraram toda a dinâmica do crime e a execução a tiro das vítimas pelo denunciado.

Consta que a partir desses elementos probatórios, as investigações avançaram e lograram identificar o denunciado como sendo o autor do duplo homicídio. De fato, as imagens de CFTV revelaram inicialmente aos investigadores que a pessoa que aparecia nas imagens de CFTV do local do crime, executando as vítimas, era o nacional conhecido como "CARIOCA".

A partir dessa informação, as investigações avançaram e
identificaram o endereço do denunciado nesta Comarca, assim como foram colhidas imagens e dados do denunciado nas redes sociais, comparando com as imagens gravadas de CFTV da cena do crime, o que possibilitou sem margem para dúvida aos investigadores a identificação e qualificação completa do denunciado. (...)”

In casu
, tem-se não merecer reparo a decisão do magistrado
a quo
, que decretou a prisão preventiva do paciente, às fls. 54/56, bem como a que manteve a medida extrema, por permanecerem presentes os motivos que a ensejaram, às fls. 60/62, pois conforme dito pela referida autoridade judicial no decreto preventivo, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar, sobretudo,
à garantia da ordem pública.

Na hipótese, vê-se que o
modus operandi
empregado pelo paciente na prática da conduta criminosa é circunstância que denota a periculosidade do coacto, pois segundo referiram as aludidas decisões, respaldadas em elementos concretos constantes dos autos,
o coacto, em tese, após banal discussão com as duas vítimas, ocorrida em um posto de gasolina, atirou contra as mesmas, as quais estavam desarmadas e não esboçaram reação diante dos disparos de arma de fogo supostamente perpetrados pelo paciente, sendo que o mesmo além de desferir um tiro em cada ofendido, efetuou mais dois disparos direcionados à cabeça de um deles, o qual já se encontrava desfalecido, após o que, o coacto entrou calmamente em seu veículo, deixando o local, tendo ambas as vítimas evoluído à óbito.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos da

segregação constritiva do paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam, as circunstâncias do delito, denotando o alto grau de periculosidade do agente, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública.

Neste sentido,
verbis:

STJ:

PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

2. No caso em tela, a denúncia observou os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois apresentou: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado; a classificação do crime e; c) o rol das testemunhas, reputando-se, portanto, prematuro o trancamento por esta Corte, sobretudo porque é no andamento do feito que serão apreciados, com a verticalidade adequada, os fatos narrados na denúncia.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em tentativa de homicídio qualificado
contra policial, em que os réus, ao serem abordados por viatura que vasculhava a região em razão de denúncia de prática de roubo, tentaram empreender fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra o policial que os perseguia. Ao serem detidos, foi apreendida arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Tais
circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

6. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente ostenta anotação por ato infracional, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

7. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 100.992/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)

STJ: PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. ARMA DE FOGO APREENDIDA.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente
, que foi preso em flagrante em posse de 30g (trinta gramas) de cocaína, 620g (seiscentos e vinte gramas) de maconha e uma espingarda calibre 28. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. A decisão que impôs a prisão preventiva também destacou que o recorrente responde a outras ações penais,
sendo ao menos uma também por tráfico de drogas e outra por tentativa de homicídio,
evidenciando sua reiterada atividade delitiva.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 109.643/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)

Esclareça-se que a ocorrência de fatos novos advindos dos depoimentos das testemunhas de acusação prestados em audiência de instrução e julgamento realizada em 12/11/2020, conforme alegaram os impetrantes no pedido de reconsideração de liminar, constituem inovação ao que foi aduzido na peça inicial, não sendo possível a análise de tal matéria na estreita via do
habeas corpus
, no qual não se admite o revolvimento do conjunto fático probatório tampouco dilação para tanto.

Ressalta-se ainda que embora tenha verificado que o juiz
a quo
decretou a prisão preventiva do coacto, em que pese a autoridade policial tenha representado pela prisão temporária do mesmo, tal fato não macula a segregação cautelar do paciente, tendo o referido magistrado adequado o pedido contido na representação à prisão cautelar cabível.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO TEMPORÁRIA. ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PARA PREVENTIVA PELO JUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.

2. Havendo representação por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, não há falar em decisão ex officio de juiz que se limita a adequar, com base no princípio iura novit curia e no seu poder geral de cautela, o pedido à prisão cautelar cabível.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 620.474/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)

Logo, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial, bem como a que manteve a medida extrema, pois ao contrário do alegado pelos impetrantes, as mencionadas decisões

encontram-se devidamente fundamentadas nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, sendo medida salutar, sobretudo, à garantia da ordem pública, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Ademais, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por fim, alegam os impetrantes estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizado aos patronos do mesmo acesso a documentos e provas produzidos durante a investigação policial, pois não juntados aos autos da ação penal intentada contra o coacto.

Todavia, a análise da referida pretensão deduzida no
mandamus
resta inviabilizada,
t
endo em vista que conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, vê-se já terem sido juntados aos autos os aludidos documentos, tais como cópias dos laudos prosopográficos e cadavéricos, nos dias 10 e 11 de novembro de 2020, estando disponíveis para a defesa técnica antes da audiência instrutória,
restando superada a alegação de eventual constrangimento ilegal por cerceamento de defesa,
mormente quando não demonstrados os prejuízos advindos da referida alegação.

Por todo o exposto
, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/12/2020